Tribunal: TJPA
Processo: 0804861-40.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804861-40.2023.8.14.0061

APELANTE: VITOR SALLES DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. roubo majorado. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa visando a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, com fundamento na aplicação da atenuante da confissão espontânea.

2.

Sentença que reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, mas deixou de aplicá-la para redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Supremo Tribunal Federal, no
RE 597.270 (Tema 158)
, reafirmou o entendimento de que
circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

5.

A jurisprudência do
STJ e do STF
é pacífica ao vedar tal redução, conforme precedentes mencionados.

6.

Dessa forma, mantém-se a decisão que respeitou o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

V. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido
. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
A incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e da tese fixada pelo STF no Tema 158.

______

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d"; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 229357/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 15/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2014723/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
VITOR SALES DA CONCEIÇÃO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
, que o condenou às penas de
05 (cinco) anos
e
10 (dez) meses
de reclusão, e
30 (trinta)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§2º, II, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do CPB.

De acordo com a denúncia
, ID 25121711, no dia 27 de setembro de 2023, por volta das 7h20, no bairro Alto Alegre, nesta cidade, os acusados
Diego Rangel de Oliveira Amorim
e
Vitor Salles da Conceição
, agindo em concurso, subtraíram um aparelho celular iPhone 11, de cor vermelha, pertencente à vítima
Cayron Pompeu Ferreira
, mediante grave ameaça, ao simularem estar armados.

A vítima relatou que aguardava ônibus em uma parada próxima à praça do bairro quando foi surpreendida pelos acusados, que chegaram em uma motocicleta Honda Bros vermelha, placa QIQE-7571. Vitor, que estava na garupa, ameaçou a vítima fazendo menção de portar uma arma, e em seguida ambos fugiram.

Durante diligência policial, a motocicleta foi encontrada com
Manoel Gabriel Silva Feitosa
, que informou tê-la pegado emprestada de
Diego Rangel
e revelou que Diego e Vitor haviam praticado um roubo naquela manhã, oferecendo-lhe o aparelho subtraído. A partir dessas informações, os acusados foram localizados e confessaram o crime.

O celular foi posteriormente recuperado em uma loja de assistência técnica, onde os acusados tentaram vendê-lo ou desbloqueá-lo, conforme depoimento do proprietário do estabelecimento,
Mauro Carreiro Mendes
, que entregou o aparelho às autoridades após ser informado da origem ilícita.

Vitor Salles confirmou sua participação no delito, afirmando que fingiu estar armado durante o roubo. Já Diego Rangel optou por permanecer em silêncio em seu interrogatório.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra
DIEGO RANGEL DE OLIVEIRA AMORIM
e
VITOR SALLES DA CONCEIÇÃO
, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB.

Em ID 25121712, recebida a denúncia em 16/10/2023;

Em ID 25121812, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/03/2024, oportunidade em que, antes das oitivas, passou-se a palavra a defesa, que requereu nos seguintes termos: “Após consultas no sistema Pje, verificou-se que o presente processo está sendo objeto de denúncia no processo nº 0805044-11.2023.8.14.0061, com os mesmos réus, de fatos ocorridos no mesmo dia e que provavelmente possa haver a continuidade delitiva, entende-se ser mais benéfico para os réus que aquele processo seja extinto, considerando a ocorrência de litispendência, pleiteando, portanto, extinção sem resolução de mérito do processo , sem oposição quanto ao uso das provas para este processo.”

Após, o representante do Ministério Público se manifestou nos seguintes termos: Excelência, o MP não se opõe a junção dos processos, com o aditamento da denúncia nos autos da presente audiência dos autos 0805044-11.2023.8.14.0061, requerendo, então, a juntada de todos os atos inquisitoriais e da denúncia ofertada naqueles autos, considerando aquela denúncia como aditamento para os presentes autos.

Em seguida, O MM. Juiz passou a decidir nos seguintes termos:
Considerando o pedido da defesa e a manifestação ministerial,

defiro, e determino que seja juntado a estes autos, a denúncia, bem como as peças informativas do processo 0805044-11.2023.8.14.0061.

Em ID 25121849, aditamento da denúncia, com os seguintes fatos:

“... Consta dos autos do Caderno Inquisitorial que, os
DENUNCIADOS
DIEGO RANGEL DE OLIVEIRA AMORIM e VITOR SALLES DA CONCEIÇÃO
foram presos pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, ato perpetrado em desfavor da vítima Ana Paula Sarmento Pereira.

No dia 28/09/2023 a vítima compareceu a Delegacia de Polícia e comunicou que na manhã do dia anterior, 27/09/2023, por volta das 11h32min, estava sentada na frente de sua residência, localizada no Bairro Nova Conquista, rua Paulo Fonteles, Qd 11, lote 26,
quando foi abordada e assaltada por dois indivíduos
, que por sua vez trafegavam em uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha.

Na ocasião os envolvidos subtraíram o aparelho celular da vítima,
01 (UM) APARELHO CELULAR DE MARCA SAMSUNG GALAXY A20, DE COR VERMELHO
- fl. 07 sob ID 102092914.

Ademais, com riquezas de detalhes, a vítima conseguiu detalhar as características físicas dos envolvidos, sendo o garupa um indivíduo de estatura mediana, magro e que trajava uma camiseta vermelha, calça jeans clara e boné, enquanto o piloto portava camiseta vermelha e usava bermuda.

Somadas as caracterizas repassadas pela vítima, Ana Paula também informou aos agentes que na casa ao lado de sua residência existe o monitoramento por câmeras, tendo a ação delituosa sido devidamente registrada - fl. 07 sob ID 102092914.

No decorrer das diligências investigativas, conforme depreendido do relatório de Missão nº 77 (Fls. 10-12 ID 10209214, Fls. 01-03 ID 102092915) os investigadores conseguiram atestar que os responsáveis pelo assalto foram os denunciados
DIEGO RANGEL DE OLIVEIRA AMORIM e VITOR SALLES DA CONCEIÇÃO
, uma vez que, no mesmo dia, horas antes de assaltarem Ana Paula, os denunciados praticaram outro roubo com o mesmo modus operandi, oportunidade em que trajavam as mesmas vestimentas descritas pela vítima, conforme imagens acostadas aos autos, fls. 02 e 03 ID 102092915.

Corroborando com o exposto ao norte, através de seu interrogatório, o denunciado
VITOR SALLES DA CONCEIÇÃO
confessou a autoria delitiva, alegando que juntamente com o denunciado Diego Rangel roubaram o celular da vítima Ana Paula.

Ato seguinte, disse que horas antes do ocorrido, Diego Rangel passou em sua residência e o chamou para usarem droga, assim o fizeram.

Minutos após consumirem algumas pedras de “Crack”, Vitor disse que o denunciado Diego queria fumar mais, e como não tinham dinheiro
lhe chamou para roubar
- fls. 05 e 06 sob ID 102092915.

Por sua vez, DIEGO RANGEL DE OLIVEIRA AMORIM permaneceu em silêncio durante seu interrogatório, não tendo respondido a nenhum questionamento formulado - fl.07 sob ID 102092915. Dessa forma, por todo o apurado, conclui-se que o binômio materialidade e autoria delitiva resta, deveras, demonstrado nos presentes autos, visto que, pelos elementos colhidos na fase investigativa, restou comprovada a ocorrência do crime, seja por meio do depoimento prestado pela vítima (Fl. 07 sob ID 102092914), que inclusive reconheceu os denunciados como sendo os autores do roubo (fl.12 sob ID 102092914), bem como pelos pela confissão de um dos denunciados (Fls. 05 e 06 sob ID 102092915).

Ante o exposto
, e tendo em vista tudo mais que dos autos consta, o Ministério Público
DENUNCIA
os nacionais
DIEGO RANGEL DE OLIVEIRA AMORIM e VITOR SALLES DA CONCEIÇÃO
como incurso nas penas do
Art. 157, §2º, II do Código Penal.
Requer-se que, após recebida a inicial, seja determinada a citação dos acusados para apresentar resposta escrita no decêndio legal (art. 396 CPP), dando-se continuidade ao feito nos termos do art. 399 do CPP, procedendo-se à inquirição da vítima e das testemunhas abaixo arroladas e, após, ao interrogatório dos denunciados, conforme o procedimento imposto pelo art. 394, §1º, I, do Código de Processo Penal.”

Em
sentença
, ID 25121863, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
DIEGO RANGEL DE OLIVEIRA AMORIM
e
VITOR SALLES DA CONCEIÇÃO
como incursos nas sanções previstas no artigo
157, §2º, II, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do CPB.

Em ID 25121872, certidão de trânsito em julgado da sentença para o réu
DIEGO RANGEL DE OLIVEIRA AMORIM.

Em
razões recursais,
ID 25121875, a defesa do apelante Vitor Salles da Conceição requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
reduzindo-se as penas abaixo do mínimo legal, conforme art. 65, inciso III, “d”, do CP, em atenção aos princípios da individualização da pena e da legalidade
.

Em sede de
contrarrazões,
ID 25121881, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 25621607, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
:

A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

A pretensão recursal não merece acolhimento, conforme as razões jurídicas expostas a seguir.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado reconheceu a ocorrência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014723 RS 2022/0221482-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

acompanhando o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 24 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025